Tribunal: TJBA
Processo: 8019541-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019541-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADILTON SANTOS DE OLIVEIRA e outros (29)

Advogado(s):MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO E INVERTE O ÔNUS DA PROVA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. CONTROVÉRSIA REFERENTE AOS SUPOSTOS DANOS CAUSADOS ÀS COMUNIDADES DOS PESCADORES E MARISQUEIROS QUE HABITAM E LABORAM NOS ARREDORES D
O COMPLEXO DA USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE NATUREZA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO EXATA. MULTIPLICIDADE DE SUPOSTOS EVENTOS DANOSOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO E DA ANEEL NO FEITO. PRESENÇA CONCRETA E EFETIVA NÃO DEMONSTRADA. ENTE FEDERADO E AGÊNCIA REGULADORA QUE NÃO INTEGRAM A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DEDUZIDA EM JUÍZO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS RÉUS PELOS DANOS ALEGADOS PELOS AUTORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA ABSTRATAMENTE EXTRAÍDA DA LEITURA DA INICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DO BIOMA OBJETO DA INTERVENÇÃO. ÔNUS DO INTERVENTOR NO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SÚMULA 618 DO STJ. INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS ALEGADOS POR CADA AUTOR. PROVA NEGATIVA INEXIGÍVEL DOS RÉUS. ENCARGO IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 373, §2º, CPC. REFORMA DA DECISÃO APENAS NESSE PONTO. PRECEDENTES STJ E TJBA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade passiva, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, não conheceu preliminar de ilegitimidade ativa e deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova.

2. Os Agravados buscam reparação civil em face dos Agravantes em virtude dos supostos danos materiais e morais em tese causados nas comunidades pesqueiras e ribeirinhas que habitam e laboram nos arredores da região onde foi construída a Barragem no Complexo da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.

3. A
pretensão indenizatória deduzida na espécie, por não ter natureza difusa e coletiva, mas sim individualizada, concernente a cada um dos múltiplos Autores que almejam a reparação civil, sujeita-se ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3° do CC/02, cujo termo inicial, por força da Teoria da
Actio Nata
, será a data em que as pretensas vítimas tomaram ciência inequívoca do fato lesivo e de suas extensões deletérias.

4. Ainda não é possível precisar com exatidão o momento em que a pluralidade de Autores teve ciência inequívoca dos danos supostamente gerados com o funcionamento da usina, uma vez que, na inicial, fala-se na ocorrência de diferentes eventos danosos (suposto aumento da salinidade do rio, redução da quantidade de peixes e mariscos, prejuízos à subsistência e à saúde dos Autores e suas famílias), de sorte que, não sendo possível a definição exata do termo
a quo
do triênio, impõe-se a rejeição da prejudicial de mérito da prescrição. Precedentes STJ e TJBA.

5. Não se pode extrair a presença concreta e efetiva do alegado interesse da União ou da ANEEL no feito, já que nenhuma delas integra a relação jurídica de direito material controvertida em juízo, pelo que se mostra indevida a inclusão da agência reguladora no polo passivo da lide como litisconsorte passivo necessário, não havendo falar em aplicação do art. 109, I do CF/88 a atrair a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ e TJBA. Preliminar de competência absoluta da Justiça Federal rejeitada.

6. Por força da teoria da asserção, depreende-se da leitura da inicial, em abstrato, a legitimidade passiva dos Agravantes, considerando que a pretensão indenizatória dos Autores se funda nos supostos danos coletivos causados nas comunidades pesqueiras e ribeirinhas que habitam os arredores da região onde foi construída a usina hidrelétrica, de modo que, salvo caso de manifesta ilegitimidade passiva, faz-se necessário que se aguarde a regular instrução processual para que, ao final, se possa emitir juízo definitivo sobre a legitimidade. Precedentes STJ e TJBA. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. Os Agravantes inegavelmente possuem melhores condições e capacidades técnicas e financeiras de demonstrar a alegada inocorrência do dano ambiental, valendo lembrar que, em virtude do princípio da precaução (basilar do Direito Ambiental), é do interventor no meio ambiente o ônus de provar que o bioma objeto da intervenção permanece hígido. Aplicação da súmula 618 do STJ. Precedentes TJBA.

8. Por outro lado, não se pode exigir dos Agravantes a comprovação da inexistência dos danos morais e materiais supostamente experimentados por cada Autor individualmente considerado, porquanto se tratar de prova negativa, diabólica, que se traduz em encargo de difícil ou impossível atendimento, o que é vedado pelo art. 373, §2º do CPC, que encampou a teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Precedentes TJBA.

9. Impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas e tão somente, para afastar dos Agravantes o ônus de provar a inexistência dos danos morais e materiais alegados pelos Agravados, sob pena de o feito de origem se desenrolar, inclusive para a fase instrutória, com as Rés incumbidas de exigência probatória excessivamente gravosa.

PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.

8019541-62.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
e como Agravados
ADILTON SANTOS DE OLIVEIRA e outros (29)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente